Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA AO REALIZAR A CITAÇÃO. DEMORA INERENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA INDEFERIDA. NO MÉRITO, VALORES CORRETOS. DÍVIDA ATUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicialmente, a hipótese cuida de ação de cobrança de prestação de serviços educacionais, cuja prescrição é quinquenal, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
2. No caso, a parte autora tomou todas as precauções e agiu de forma diligente, sendo que a demora na citação da ré decorreu de motivos alheios à sua vontade, não justificando o acolhimento da arguição de prescrição por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Ademais, a parte autora requereu a citação editalícia, que foi indeferida pelo d. Juízo a quo, por entender que não haviam sido esgotadas as tentativas de localização da ré.
3. No mérito, os valores cobrados foram decorrentes de contratos firmados entre as partes e confirmados pela parte ré, divergindo apenas do valor total, que foram devidamente atualizados com juros e correção monetária, devendo ser mantidos.
4. Recurso CONHECIDO, prescrição afastada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida.